Tribunal: TJSP
Processo: 0001841-85.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo buscando a progressão ao regime aberto. Livramento condicional concedido na origem, durante o processamento do recurso. Perda superveniente do objeto. Prejudicado o julgamento do mérito do agravo.